Tribunal: TJBA
Processo: 8045187-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045187-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA.
MENOR. MATRÍCULA EM
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
. REQUISITO ETÁRIO.
PREVISÃO NA PORTARIA MUNICIPAL Nº 007/2023.
NORMA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA DIRETA
A
O ART. 205 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E
AO ART. 53 DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
. DIREITO DA CRIANÇA
À
ESCOLA PÚBLICA E GRATUI
TA,
P
RÓXIMA DA RESIDÊNCIA DO ALUNO.

TEMA 548/STF.
PARECER MINISTERIAL PELO
NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
A
GRAVO CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8045187-40.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante,
MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
,

e
Agravad
o
,
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR

P
ROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça